Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-05.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000812-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO MORAIS DE AMORIM - CPF: 889.263.031-87 (RECORRENTE), TAINA DE CAMPOS RONDON - CPF: 040.590.881-45 (ADVOGADO), AUCYMARE BEATRIZ JOSETTI GUIMARAES - CPF: 898.051.001-20 (RECORRENTE), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (RECORRIDO), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000812-05.2024.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA

Recorridos
:
RODRIGO MORAIS DE AMORIM e AUCYMARE BEATRIZ JOSETTI GUIMARAES

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
INEXISTÊNCIA DE
CLÁUSULA DE ARBITRAGEM
.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A40 SALÁRIOS-MÍNIMOS.

PRELIMINAR
ES
DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA
S
.

TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU AO COMPRADOR
. PERÍODO
ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE.
C
LÁUSULA ABUSIVA.ILÍCITO CONTRATUAL.
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.

RECURSO CONHEC
IDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos etc. Trata-se de ação que a parte reclamante denominou de: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES
” De
proêmio, cabe ressaltar que, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é dispensado,
na
presente sentença, o relatório, contudo, neste decisum, serão mencionados os elementos de convicção, c
om breve resumo dos fatos relevantes. É curial salientar, ainda, que o feito comporta julgamento antecipado do pedido, haja vista que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Antes de adentramos no exame do mérito da celeuma, necessário se faz o enfrentamento de questão preliminar.
Em sede preliminar, suscitou-se o seguinte: Preliminar de: “A Incompetência do Juízo – Cláusul
a de Mediação e Arbitragem” A preliminar suscitada não merece acolhida, haja vista que deveriam as partes obedecer primeiramente às regras de conciliação junto ao NUPEMEC – TJMT (Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do estado de
Mato Grosso), todavia, denoto que a referida cláusula, não se refere em específico a eleição de julgamento através de
arbitragem, e sim trata-se de eleição de foro, o qual, justamente, é o foro do presente feito ajuizado neste juízo da comarca de Cuiabá-M
T. Nesse sentido: “EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO
DO
FORO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
ESCOLHA DO CONSUMIDOR. O consumidor tem a prerrogativa de escolher demandar em seu domicíl
io, no foro de eleição contratual, no domicílio do réu ou no local de cumprimento da obrigação, sendo inválida a cláusula de eleição de foro, entabulada em contrato de adesão, quando ela dificultar a proteção dos direitos do consumidor (art. 6º, VIII, CDC)
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-GO - Conflito de Competência: 06729005420198090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 18/06/2020, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 18/06/2020)
” Por
fim, ressalto que com a realização da
audiência de conciliação, foi devidamente oportunizado às partes, a conciliação sobre os fatos discutidos nesta lide.
Posto isto, rejeito a preliminar suscitada.
Preliminar de: “Da incompetência do Juizado – Art. 3º, I, da Lei 9.099/95” A preliminar susci
tada não merece acolhida, haja vista que não se discute nos autos a rescisão do contrato, mas tão somente a nulidade de determinada clausula.
Em consonância ao Art.

292 ,
inciso II, do Código de Processo Civil, o valor da causa em ação
onde
se discute part
e de contrato, é valor da parte controvertido, e não o valor total do contrato, de modo que, no caso em tela, não há que se falar em valor da causa acima de 40 (quarenta)
salários mínimos
.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.
Vencida a questão prelimina
r, passo ao exame do mérito da celeuma. O deslinde da celeuma instaurada entre as partes litigantes depende da análise dos seguintes pontos: da cláusula contratual que repassa para o consumidor a responsabilidade pelo pagamento de IPTU do imóvel até mesmo
anteriormente a entrega do bem e, consequentemente se há dever de indenizar
á
título de danos morais. De proêmio, é curial salientar que, no caso em testilha, o ônus da prova cabe à autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito,
ex
vi do disposto no a
rtigo 373, I, do CPC e, a reclamada quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do disposto no inciso II, do mesmo artigo 373, do CPC. Lucubrando o feito, verifico que a requerida juntou Contrato de Co
mpra e Venda (ID 141783657) e ao analisar o referido documento, verifico que a cláusula décima quarta (ID 141783657 – pág.17) dispõe que é de responsabilidade do comprador o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), a partir do mês subseque
nte
a
assinatura da proposta de compra e venda. Entretanto,
tal
cláusula reputa-se abusiva em contrato de adesão que transfere aos consumidores a
responsabilidade pelo adimplemento dos encargos tributários (IPTU) de imóvel adquirido, em momento anterior a
sua entrega. Logo, a declaração de nulidade da cláusula do contrato de compra e
venda
de imóvel firmado entre as partes, é medida que se impõe, por força do disposto no art. 51, IV, do CDC, em consonância com o entendimento sedimentado pelo STJ. Diferente
do que alega o requerido, já é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça
e também
, na Turma Recursal do Mato Grosso de que a responsabilidade quanto ao pagamento do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é do vendedor até a
efetiva imissão na posse. Corroborando: CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
PREQUESTIONAMENTO PARCIAL.
LUCROS CESSANTES.PRESUNÇÃO.
RESPO
NSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR PELAS DESPESAS DO IMÓVEL.
AUSÊNCIA.
TERMO INICIAL.
IMISSÃO NA POSSE.
1. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal indicado
como
violado impede o conhecimento do recurso especial. 2. O atraso
na
entrega do imóvel
enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
Precedentes.
3. A responsabilidade do promitente comprador pelas despesas do imóvel,
como
condomínio e IPTU, somente se dá
a partir da imissão na posse, a qual ocorre com o recebimento das chaves.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido. STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1961537 SP 2021/0263086-0 (STJ). Data de publi
cação: 18/03/2022. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM LOTEAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU DE PERIODO ANTERIOR A IMISSÃO NA POSSE – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO POR APONTAMENTO INDEVIDO DE DÉBITO DE IPTU – AUSÊNCIA DE RESPONSABIL
IDADE DO COMPRADOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O IPTU somente é devido por quem detém a posse do imóvel. (N.U 1031269-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023
, Publicado no DJE 27/04/2023) Desta forma, comprovado a falha na prestação do serviço e conduta ilícita da parte Ré, deve a parte requerida responder objetivamente (art. 14, CDC), inclusive ressaltando que a parte autora possui razão em seu pleito autor
al, no que tange ao seu direito ao reembolso dos valores pagos indevidamente no importe de R$ 14.032,45 (quatorze mil, trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
nos termos do art. 487,
I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos produzidos na peça
anteloquial
e, por corolário: Condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de 14.032,45 (quatorze mil, trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), a ser
corrigido pelo índice do INPC a partir da data do primeiro pagamento do imposto IPTU – efetivo prejuízo – (súmula 43 do STJ), e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405 do CC). Declaro a ilegalidade da cláus
ula contratual que impôs aos adquirentes a responsabilidade em adimplir os IPTUs de período anterior à efetiva entrega do imóvel;
Sem
custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz
Togado, nos termos do art.
40 da Lei 9.099/95.
Ana Rosa Martins Juíza Leiga S E N T E N Ç
A
Homologo a minuta de sentença, nos termos do art.
40 da Lei n. 9.099/95.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (M
T), data registrada no Sistema
PJe
.
(
assinado
digitalmente)
Jeverson
Luiz
Quintieri
Juiz
de Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

preliminar
de
incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

em

razão da existência de cl áusula de mediação e arbitragem
,
bem

como

pelo
valor da causa. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) é
devida a cláusula que transfere a responsabilidade de pagamento
do IPTU para o comprador; e b)
os

juros
de mora
devem

incidir
a
partir
do
trânsit
o

em

julgado
da
sentença
,
nos

termos
do Tema
Repetitivo
1.002 do STJ.
Requereu
o
acolhimento
das
preliminares

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Incompetência em razão do valor.
O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando-se aquelas causas cujo valor não exceda 40
salários-mínimos
.

Nas ações que tiverem por objeto a existência, a v
alidade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor da pretensão resistida, que equivale ao valor do contrato negociado ou
o valor controvertido
. (N.U 1054777-63.2022.8.11.00
01, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024 e N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma
Recursal, Julgado em 12/
12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023).
O Juizado Especial Cível é competente para processar e jugar demanda com pedido de restituição de valores decorrentes da nulidade de cláusula contratual, cujo proveito econômico é inferior a 40
salários-mínimos
, porqu
anto inferior ao teto legal.

5.
Cláusula
de
arbitragem

em

contratos
de
consumo
.
Nos
contratos
de
adesão
,
como

ocorre

nas

relações
de
consumo
, a
cláusula

compromissória

somente

terá

eficácia

quando

houver

expressa

concordância do consumidor no momento da in stauração do litígio
entre as partes.
Exegese
do art. 4º, § 2º
,
da Lei de
Arbitragem
,

extraída

pelo
STJ(
AgInt
no
AREsp
: 2393773 SP 2023/0218061-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de
Julgamento
: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe

25/10/2023).Na
presente

hipótese
,
considerando
que
o

consumidor

ajuizou

a

ação

perante
o Poder
Judiciário
,
subentende
-se que
não

concordou
com a
solução
do
litígio

por

meio
da
arbitragem
,
sendo ineficaz

eventual

cláusula

compromissória
.
Por fim
, val
e
ressaltar
que a
Cláusula
12ª do
contrato

firmado
(ID 232829177/PJe2)
nada
previu
a respeito de julgamento por arbitragem, mas apenas que as partes

deveriam
,
prioritariamente
,
demandar
a
uma à
outra

observando
as
normas
de
conciliação
e/
ou

mediação
, o que
foi

observado
,
mormente

ao

considerar

os

critérios

orientadores
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
(art. 2º da Lei nº 9.099/95)
. I
nclusive,
foi

realizada
a
tentativa
de
conciliação
entre as partes,
contudo
,
a

autocomposição

foi

infrutífera
(ID 232829199/PJe2).

6.
Responsabilidade

pelo

pagamento
de
débit
os
de IPTU.
A

obrigação

tributária

consistente
no
pagamento
de
débitos
de IPTU é de
natureza

propter
rem
. No
entanto
,
tratando
-se de
contrato
de
compra
e
venda
, o
direcionamento
da
responsabilidade

pelo

pagamento
do
referido

imposto

ao
comprador,
sem
que
t
enha

ocorrido

sua

imissão

na
posse do
bem
, é
abusivo
(STJ
REsp
nº 1795590-SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 11/05/2020 e
AgInt
no
REsp
1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma
, j. 5/12/2017,
DJe
15/12/2017). Dessa forma
,
sendo

evidenciado
que
não

houve
a
imissão
dos
compradores

na
posse do
imóvel

quando
da
compra
e
venda
e que
ocorreu
o
direcionamento
da
responsabilidade

pelo

pagamento
do IPTU a
estes
,
em

relação

ao

período
anterior,
por

força
de
cláusula

contratual
,
ela
dev
e

ser
declarada

abusiva
, determinando-se

a
restituição
da
quantia

paga

pelos

consumidores
(N.U 1013782-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/09/2024,
Publicado
no DJ
E 26/09/2024; N.U 1024050-92.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024; e N.U 1048644-39.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUE
S, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023).

7.
Foi

bem

fundamentado

pelo

juízo
singular
,
que no
contrato
de
compra
e
venda

juntado
"
a
cláusula

décima

quarta
(ID 141783657 – pág.17)
dispõe
que é de
responsabilidade
do
comprador o
pagamento
do IPTU (
Imposto
Predial e Territorial Urbano), a
partir
do
mês

subsequente a assinatura da proposta de compra e venda
",
todavia
, "
tal

cláusula

reputa
-se
abusiva

em

contrato
de
adesão
que
transfere

aos

consumidores
a
responsabilidade

pelo

adimplemento
dos
encargos

tributários
(IPTU) de
imóvel

adquirido
,
em

momento
anterior a
sua

entrega
".
Dessa forma,
correta
a
conclusão
de que "
a declaração de nulidade da cláusula do contrato de compra e venda de imóvel

firmado
entre as partes, é
medi
da
que se
impõe
,
por

força
do
disposto
no art.
51, IV, do CDC,
em

consonância
com o
entendimento

sedimentado

pelo
STJ (...) inclusive
ressaltando
que a
parte

autora

possui

razão

em

seu

pleito

autoral
, no que
tange

ao

seu

direito

ao

reembolso
dos
valores

pa
gos

indevidamente
no
importe
de R$ 14.032,45 (quatorze mil,
trinta
e
dois
reais e
quarenta
e
cinco
centavos)
", e
deve
ser
mantida

em

seus

termos
.

8.
Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
material.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
material
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
)
.

Nos casos de responsabilidade civil de natureza contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos materiais devem incidir a partir da citação. Precedentes do STJ (
AgInt
no
s
EDcl
no REsp 1.982.034/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2022,
DJe
28/06/2022). Destaca-se que não se aplica
aqui
o Tema
Repetitivo
1002 do STJ, porqu
anto
não está sendo discutida a resolução do contrato por iniciativ
a do comprador de forma diversa da cláusula penal firmada, mas apenas a abusividade de uma única cláusula contratual e respectivo ressarcimento de valor pago indevidamente.

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorário
s

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento
como
acórdão, nos termos do art.
46 da Lei nº 9.099/95
.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024